Tribunal: TJSP
Processo: 0000633-46.2018.8.26.0627
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
DESACATO e DANO QUALIFICADO. Artigos 163, § único, inciso III e 331 do CP. Condutas de desacatar policiais no exercício da função e amassar a lataria da viatura com um chute. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Laudo pericial. Palavra dos policiais corroborada. Confissão parcial na delegacia. Negativa isolada em juízo. Alegação de que se encontrava embriagado. Pretendida

Ementa:
DESACATO e DANO QUALIFICADO. Artigos 163, § único, inciso III e 331 do CP. Condutas de desacatar policiais no exercício da função e amassar a lataria da viatura com um chute. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Laudo pericial. Palavra dos policiais corroborada. Confissão parcial na delegacia. Negativa isolada em juízo. Alegação de que se encontrava embriagado. Pretendida absolvição fundada na atipicidade do dano por ausência do elemento subjetivo. Embriaguez completa e fortuita. Circunstância não comprovada. Inteligência do artigo 28, inciso II, do CP. Suficiência para a procedência da ação penal. Condenação mantida. PENAS. Afastamento do acréscimo sucessivo de 1/6 fundado nos maus antecedentes e na agravante da reincidência. Prescrição quinquenal. Artigo 64, inciso I, do CP. Pena-base fixada no mínimo legal. Concurso formal entre os delitos de desacato. Artigo 70 do CP. Elevação de 1/6. Concurso material entre os crimes de espécies distintas. Concretização em 1 ano e 1 mês de detenção, mais 10 dias-multa. Regime aberto. Substituição da privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Manutenção. Provimento parcial do apelo defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000606841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000633-46.2018.8.26.0627, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é apelante
ELIMAR CAMILO ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram parcial provimento ao apelo defensivo a fim de reduzir a pena de
ELIMAR CAMILO ALVES para 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção, no regime
aberto, mantida, no mais, a r. sentença condenatória por seus próprios
fundamentos, vencido o 3o Juiz, DES. CAMARGO ARANHA FILHO, que
declarará seu voto.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000633-46.2018.8.26.0627
Comarca: TEODORO SAMPAIO
Apelante: ELIMAR CAMILO ALVES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO n° 38.429

DESACATO e DANO QUALIFICADO. Artigos 163, § único,
inciso III e 331 do CP. Condutas de desacatar policiais no
exercício da função e amassar a lataria da viatura com um
chute. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas.
Laudo pericial. Palavra dos policiais corroborada. Confissão
parcial na delegacia. Negativa isolada em juízo. Alegação de
que se encontrava embriagado. Pretendida absolvição fundada
na atipicidade do dano por ausência do elemento subjetivo.
Embriaguez
completa
e
fortuita.
Circunstância
não
comprovada. Inteligência do artigo 28, inciso II, do CP.
Suficiência para a procedência da ação penal. Condenação
mantida. PENAS. Afastamento do acréscimo sucessivo de 1/6
fundado nos maus antecedentes e na agravante da reincidência.
Prescrição quinquenal. Artigo 64, inciso I, do CP. Pena-base
fixada no mínimo legal. Concurso formal entre os delitos de
desacato. Artigo 70 do CP. Elevação de 1/6. Concurso material
entre os crimes de espécies distintas. Concretização em 1 ano e
1 mês de detenção, mais 10 dias-multa. Regime aberto.
Substituição da privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos. Manutenção. Provimento parcial do apelo defensivo.
1. ELIMAR CAMILO ALVES (RG n° 26.685.421 e
31.614.259-1-SSP/SP) foi denunciado por infração ao artigo 163, § único, inciso
III e artigo 331 c.c. o artigo 70 (duas vezes), todos c.c. o artigo 69 do Código
Penal, porque, no dia 13 de fevereiro de 2018, por volta de 21h45, na Alameda
Coronel Pires, defronte ao no 2100, desacatou os policiais militares Wilker
Messias de Menezes e Leonardo Rofero no exercício de suas funções e, em
seguida, deteriorou a lataria da viatura da corporação, o veículo Renault-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Duster, placas GBJ-4192.
Processado o feito, pela r. sentença de fls. 154/156, cujo
relatório se adota, acabou condenado, nos termos da inicial, pelos três crimes
dois desacatos e um delito de dano qualificado , em concurso material, à pena
total de 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de detenção, mais 12 (dez) dias-multa,
no piso, fixado o regime semiaberto e substituída a privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos, a saber, prestação de serviços comunitários e
prestação pecuniária no valor de um salário mínimo em favor de entidade com
destinação social.
Inconformado, apelou, solto, pugnando pela reforma
parcial do julgado. Em razões subscritas por Defensora dativa, insiste na
absolvição por atipicidade do fato descrito como dano qualificado. Sustenta que
se encontrava embriagado e, por isso, não agiu com o propósito deliberado de
danificar a viatura policial. Ausente o elemento subjetivo da conduta, a
improcedência parcial da ação seria a solução mais adequada (fls. 163/169).
O recurso foi contrariado (fls. 173/175), manifestando-se a
douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Carlos
Daniel Vaz de Lima Júnior, pelo desprovimento (fls. 159/166).
É o relatório.
2. ELIMAR, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas
na denúncia, caminha pela via pública quando, sem motivo aparente, passou a
insultar os policiais militares que realizavam patrulhamento motorizado na
localidade, dirigindo-lhes a seguinte expressão: “policiais pau no cu do caralho,
vão tomar no cu”. Em seguida, quando abordado pelos ofendidos, o acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desferiu um chute na porta traseira direita da viatura, provocando uma
amassadura.
A materialidade e a autoria dos delitos são incontroversas.
O desacato foi admitido pelo acusado na delegacia,
oportunidade em que afirmou ter ingerido bebida alcoólica e, depois, insultado
os policiais. Em seguida às ofensas, disse que os militares o algemaram para
colocá-lo na viatura, contra a qual não teria desferido nenhum chute (fls. 37).
Em juízo, negou a imputação, alegando não ter xingado os
policiais nem chutado a viatura. Admitiu, também, que se encontrava
embriagado.
No que diz respeito ao crime de dano, o boletim de
ocorrência de fls. 4/5 e o laudo de fls. 8/9, ilustrado com as fotos de fls. 9,
comprovam a destruição parcial do patrimônio público amassadura na porta
traseira direita , fato confirmado pelos policiais Wilker e Leonardo.
Os policiais, vítimas do desacato, confirmaram em juízo,
tal como haviam relatado no inquérito, os insultos proferidos pelo apelante,
versão que corrobora a confissão apresentada por ele na delegacia e infirma a
negativa do crime de dano.
Não há, diante desse panorama, menos valia da prova
produzida, pois os elementos de convicção foram colhidos nas duas fases da
persecução, tanto na polícia, como em juízo, não ocorrendo, desse modo,
violação à norma do artigo 155 do Código de Processo Penal.
Em suma, do confronto com as provas produzidas, com
realce para os depoimentos prestados pelos policiais e para a confissão policial,
sucumbe a negativa do acusado em juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O conjunto probatório, enfim, é convincente e firme o
bastante para autorizar a procedência da demanda, impondo-se a confirmação
da sentença condenatória.
O dolo das condutas restou igualmente demonstrado, não
se podendo falar em exclusão do tipo por ausência do elemento subjetivo,
especialmente em relação ao dano qualificado, contra o qual se insurgiu a
Defesa.
Conforme ensina o eminente Desembargador Guilherme
de Souza Nucci, “o simples fato de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia
implica em vontade de causar prejuízo, abrangido pelo dolo” (in Código Penal
Anotado, RT, 2005, 5a edição, pág. 662).
O dano, conduta tipificada do artigo 163 do Código Penal,
prescinde da perquirição do motivo do ato reprovável, bastando que se
estrague ou destrua, total ou parcialmente, o bem, causando prejuízo ao seu
titular.
Não há falar, de outro lado, a despeito da invocada
embriaguez, na ausência do dolo, porquanto evidenciadas, pelas circunstâncias
do fato e pela própria prova oral, a consciência e a vontade de praticar as
infrações penais.
Inexiste prova idônea da embriaguez, muito menos de
que teria sido completa e fortuita.
Em suas razões, procura a Defesa estabelecer a distinção
entre o dolo sabidamente o elemento subjetivo configurador da tipicidade do
delito e a imputabilidade, capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou
de se determinar de acordo com esse entendimento, visando, à toda evidência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esquivar-se da norma contida no artigo 28, inciso II, do Código Penal, que
disciplina os efeitos da embriaguez no tocante à responsabilidade penal por
qualquer delito praticado.
A circunstância de se encontrar o acusado exaltado ou
aparentemente embriagado não afasta sua responsabilidade porque a
embriaguez não se revelou ao menos a Defesa não se desincumbiu do ônus de
produzir essa prova completa nem decorrente de caso fortuito ou força maior.
Acaso comprovadas tais características específicas, teria incidência a regra da
actio libera in causa, hipótese na qual o agente responde por ter agido
deliberadamente, com vontade de se colocar na situação de incapacidade.
Somente a embriaguez completa e fortuita acidental ou
provocada por terceiro exclui a imputabilidade quando o agente pratica o
crime, em razão dos efeitos do álcool, desprovido da capacidade psíquica de
entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse
entendimento. E isso se dá porque o sujeito não se embriagou por vontade
própria. Se preordenada, voluntária ou culposa a embriaguez, descabida a
exclusão da imputabilidade, pois, conforme a Exposição de Motivos do Código
Penal de 1940, não deixa de ser imputável quem se pôs, dolosa ou
culposamente, em situação de inconsciência ou de incapacidade de
autocontrole e nessa situação comete o crime. Incide, pois, a teoria da actio
libera in causa, quando o agente se colocou pré-ordenadamente no estado de
embriaguez ou, antes de fazê-lo, assumiu o risco de praticar um crime ou, ao
menos, era-lhe previsível a infração.
Assim, o ânimo alterado do agente decorrente, por certo,
da embriaguez, voluntária e incompleta, não exclui o dolo nem o isenta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pena. Mesmo sob efeito do álcool, subsiste o elemento volitivo.
No caso, ao avistar a viatura, ocupada pelos policiais, sem
motivo aparente, passou a insultá-los em razão da função por eles exercida e,
em seguida, chutou a porta traseira da viatura.
A bem da verdade, a exclusão do dolo fundada na
alegada embriaguez, incompleta e voluntária, traduziria indevido salvo-
conduto para a prática de ilícitos penais, o que afrontaria o princípio da
proteção social e prejudicaria, sobremaneira, a busca incessante de maior
segurança para tutela dos bens jurídicos tutelados pela legislação penal.
A procedência da ação penal, enfim, era medida de rigor.
As penas, contudo, comportam alteração.
Afasto o acréscimo sucessivo de 1/6, na primeira e na
segunda fase, porque as condenações em que se fundaram os maus
antecedentes e a reincidência, conforme certidões de fls. 150 e 151/152, foram
atingidas pelo período depurador de cinco anos, configurando-se a prescrição
quinquenal prevista no artigo 64, inciso I, do Código Penal.
Assim, reduzo-as ao mínimo legal e elevo tão somente a
pena do desacato, por conta do concurso formal, em 1/6, resultando na parcial
de 7 meses de detenção.
Reconhecido o concurso material entre o desacato e o
dano qualificado, resta a pena concretizada em 1 ano e 1 mês de detenção, mais
12 dias-multa, mantida pecuniária nesse quantum para evitar reformatio in
pejus, porque já na origem não foi aplicado o artigo 72 do Código Penal e o
recurso interposto é exclusivamente defensivo.
Mantenho a substituição da privativa de liberdade por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
duas restritivas de direitos, mas altero o regime prisional intermediário pelo
aberto, considerada a pena fixada, a primariedade técnica e as circunstâncias
judiciais todas favoráveis.
3. Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo a fim de reduzir a pena de ELIMAR CAMILO
ALVES para 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção, no regime aberto, mantida,
no mais, a r. sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no: 28874
Apelação no: 0000633-46.2018.8.26.0627
Comarca: Teodoro Sampaio
Apelante: Elimar Camilo Alves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Declaração de voto divergente.
Data maxima venia, ouso divergir da douta maioria
quanto à dosimetria penal.
Entende o douto Relator que, se o período depurador
tem suficiente carga normativa para afastar a própria reincidência técnica,
por consequência lógica, também o teria para afastar os maus antecedentes,
os quais, sabidamente, nosso sistema legal reservou eloquência menos
gravosa em face daquela.
Entretanto, acatando orientação das duas Turmas
Criminais, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nas condenações em
que ultrapassado o lapso temporal a que alude o artigo 64, inciso I, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código Penal, embora não gerem reincidência, podem ser consideradas
como circunstâncias judiciais, a título de maus antecedentes, rendendo
justa homenagem ao princípio da individualização da pena.
Neste sentido, segura a jurisprudência:
A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido
de que as condenações alcançadas pelo período
depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do
Código Penal, afastam os efeitos da reincidência,
mas não impedem a configuração de maus
antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-
base. (HC 551007/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5a T.,
j. em 28/4/2020)
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
as condenações criminais alcançadas pelo período
depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do
Código Penal, afastam os efeitos da reincidência,
contudo, não impedem a configuração de maus
antecedentes, autorizando o aumento da pena-base
acima do mínimo legal. 2. Agravo regimental
desprovido. (AgRg nos EDcl no REsp 1863293/RJ,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornil, 5aT, j. em 28/4/2020).
A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido
de que as condenações alcançadas pelo período
depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do
Código Penal, afastam os efeitos da reincidência,
mas não impedem a configuração de maus
antecedentes. (AgRg no REsp 1840016/CE, Rel. Min.
Nefi Cordeiro, 6a T., j. em 3/3/2020)
Nessa esteira de raciocínio, portanto, considerando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ELIOMAR ostenta duas condenações pretéritas depuradas (processos
2259/2008 e 36726/2006), mantinha o aumento de 1/6 (um sexto) às
basilares, perfazendo 7 (sete) meses de detenção para cada delito de
desacato, e 7 (sete) meses de detenção e 11 dias-multa para o de dano.
E, considerado o concurso formal entre os desacatos,
as penas totalizam 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção que,
somadas às do crime de dano, perfazem, em definitivo 1 (um) ano, 3 (três)
meses e 5 (cinco) dias de detenção, e 11 (onze) dias-multa.
Com esta divergência, estou de acordo com o insigne
Relator quanto às demais questões apreciadas em seu respeitável voto.
Ante o exposto, pelo meu voto, DAVA PARCIAL
PROVIMENTO em menor extensão ao recurso para, mantida a valoração
negativa dos antecedentes, readequar as penas em 1 (um) ano, 3 (três)
meses e 5 (cinco) dias de detenção, e no pagamento 11 (onze) dias-multa.
CAMARGO ARANHA FILHO
3o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
OTAVIO AUGUSTO DE ALMEIDA TOLEDO
11D0F70A
9
11
Declarações
de Votos
ADALBERTO JOSE QUEIROZ TELLES DE
CAMARGO ARANHA FILH
11E2DB2F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000633-46.2018.8.26.0627 e o código de confirmação da tabela acima.